Tribunal: CARF
Processo: 11516.004219/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004219/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
TRANSSAÚDE TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. COMPROVAÇÃO POR
MEIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTAS
FISCAIS. EXCLUSÃO MANTIDA.
As informações contida no contrato de prestação de serviços e nas notas fiscais
são provas diretas de que serviço prestado foi de cessão de mão-de-obra. Como
a Recorrente não apresentou prova em contrário, há que ser mantida a sua
exclusão do SIMPLES Federal por exercer atividade vedada a optantes daquele
regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004219/2007-79
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-15.493, proferido pela 6a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão (Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 47, de 03 de
outubro de 2007), do enquadramento no SIMPLES, ante o exercício de atividade vedada (inciso
XII, do artigo 9o, da Lei 9.317/96), com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2003.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Empresa excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n°
47, de 03 de outubro de 2007, cuja motivação é exercer atividade vedada, locação de mão de
obra, conforme inciso XII, do artigo 9°, da Lei 9.317/96, com efeitos a partir de 1° de
fevereiro de 2003.
Contribuinte argumenta:
Objeto social da empresa foi alterado de “serviços de transportes rodoviários médicos
de urgência” para “serviços de malote. Coleta, entrega de documentos e exames
laboratoriais e transporte rodoviário de passageiros”.
Não consta no objeto social da empresa a locação de mão de obra. E indevida portanto a
exclusão do Simples.
Contribuinte requer:
Que ADE seja declarado insubsistente.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/FNS entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente, mantendo a decisão recorrida.
Inconformada, apresentou recurso voluntário alegando, em síntese:
a) que a Recorrente possuía como objeto social a “prestação de serviços de
transportes rodoviário médicos de urgência”, mas foi alterado para ‘serviços de malote, coleta,
entrega de documentos e exames laboratoriais e transporte rodoviário de passageiros’;
b) comparando-se, pois, os objetivos sociais da Recorrente com as operações
vedadas e previstas no inciso XII, do artigo 9o, da Lei no 9.317/96, não se verifica, em nenhuma
hipótese, qualquer similitude, sendo indevida sua desclassificação da sistemática do SIMPLES;
c) o acórdão recorrido entendeu que, no contrato com a Uniined, tratar-se-ia de
locação de mao-de-obra, todavia, o referido contrato prevê que os servipos serão prestados “com
motocicleta da propria empresa contratada” e mais um motorista, não se tratando, pois, de
locação de mão-de-obra, e,
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

f) por fim, requereu o provimento do recurso para o que ato declaratório seja
declarado insubsistente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário (em que pese a Recorrente não ter lhe dado essa
nomenclatura) apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 47, de 03 de outubro de 2007, do sob a
legação de exercício de atividade vedada (inciso XII, do artigo 9o, da Lei 9.317/96), com efeitos
a partir de 1° de fevereiro de 2003.
Referido ADE, e-fls. 40, seguinte adiante reproduzido:

Contudo, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de .que
não exerce atividades de prestação de mão-de-obra. Porém, entendo não assistir razão à
Recorrente conforme segue fundamentado.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
A pessoa jurídica que que realize operações relativas a prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o e art. 15 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996) e este foi o motivo pelo qual a
Recorrente foi excluída do sistema diferenciado de tributação, com fulcro do art. 9, XII, da Lei no
9.317/96, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII - que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
É importante frisar que, para configuração da operação de locação de mão de
obra, devem estar reunidas concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja
executado nas dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela
indicados, (b) o trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da
tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de
serviços considerados contínuos, por constituírem necessidade permanente da
tomadora/contratante relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza
e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.

O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços2 os trabalhadores simplesmente fazem o que está
previsto em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à
disposição da tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Destarte, analisando os documentos dos autos, depreende-se que as informações
es no contrato de prestação de serviços (e-fls. 21-23) e nas notas fiscais (e-fls. 24-30), bem
como as cópias das guias de recolhimento de FGTS (e-fls. 31-40) são provas diretas, eis que são
hábeis a comprovar o fato alegado, e portanto cabia à Recorrente, e não ao Fisco, comprovar que
a informação contida nas notas fiscais, isto é, de que serviço prestado foi de cessão de mão-de-
obra não era o correto.
Mas, a Recorrente nem ao menos tentou comprovar eventual erro na informação
prestada nas notas fiscais, limitou-se a defender a alegar que houve alteração contratual
relativamente a seu objeto social a “prestação de serviços de transportes rodoviário médicos de
urgência”, para “serviços de malote, coleta, entrega de documentos e exames laboratoriais e
transporte rodoviário de passageiros”. Todavia, tal alteração ocorreu somente em 14/12/2004 (e-
fls. 18-20), após, portanto, a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal.
Assim, concordo com no acórdão de no 07-15.493, proferido pela 6a Turma da
DRJ/FNS, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do

2 Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade a ser atendida e, por
consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado apto a atender a necessidade pode ser
antecipadamente dimensionado e especificado. Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre
tomador/contratante e prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento
da execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o tomador, porquanto os
trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de obra tem sua origem no "locatio operis",
contrato caracterizado quando as partes objetivam a realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra
apenas um meio de se alcançar o objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de
novembro de 2014 e Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), o qual segue
transcrito.:
Empresa excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n°
47, de 03 de outubro de 2007, cuja motivação é exercer atividade vedada, locação de mão de
obra, conforme inciso XII, do artigo 9°, da Lei 9.317/96.
O processo teve início com Representação Administrativa originada na Delegacia de
Receita Federal em Florianópolis.
Na Representação (folhas 1 a 3) esta informado que a partir de 24/01/2005, a empresa
firmou contrato de prestação de serviço com locação de mão-de-obra com a Unimed de
Criciúma, que a empresa presta serviço exclusivamente para a Unimed e que os
trabalhadores foram informados na GFIP com código “907”, código esse especifico para
empresas prestadoras de serviço com cessão de mão-de-obra. Para fazer prova, anexou o
contrato com a Unimed (folhas 20 a 22), notas fiscais de serviço (folhas 23 a 29) e GFIP
(folhas 30 a 37).
O artigo 9° da Lei 9.317/96 é claro quando estabelece que não pode optar pelo Simples
empresa que realize operações relativas a locação de mão-de-obra.
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica.
XII - que realize operações relativas a:
f)prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra,
(grifei).
A questão é verificar se a locação de mão-de-obra esta presente.
O Parecer n° 69, de 10 de novembro de 1999, a Coordenação-Geral de Tributação —
Cosit, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, esclarece em que casos, presta ao de
serviços é caracterizada como locação de mão-de-obra, vale transcrever os itens 6 e7:
Em se tratando de locação da mão de obra, pressupõe-se que será utilizado trabalho
alheio, ou seja, alguém cederá a outrem a atividade laborativa em virtude de
necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou do
acréscimo extraordinário de tarefas.
A locação de mão de obra pode também ser definida como o contrato pelo qual o
locador se obriga a fazer alguma coisa para uso ou proveito do locatário, não
importando a natureza do trabalho ou do serviço. Os trabalhos são realizados sem a
obrigação de executar a obra completa, ou seja, sem a produção de um resultado
determinado. Na locação de mão de obra , também definida como contrato de
prestação de serviços, a locadora assume a obrigação de contratar empregados ,
trabalhadores avulsos ou autônomos sob sua exclusive responsabilidade do ponto de
vista jurídico. A locadora é responsável pelo vinculo empregatício e pela prestação de
serviços, sendo que os empregados ou contratados ficam à disposição da tomadora dos
serviços (locatária), que detém o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o
andamento dos serviços.(grifei)
Sobre o significado da expressão “locação de mão-de-obra”, Valentin Carrion
(Comentários a Consolidação das Leis do Trabalho, 19‘ ed. Saraiva, 1995, p.292) ensina
que:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

“Na locação de mão de obra e na falsa subempreitada, quem angaria trabalhadores, os
coloca simplesmente (ou quase) à disposição de um empresário, de quem recebe as
ordens e com quem se relacionam constante e diretamente, inserindo-se no meio
empresarial do tomador de serviço, muito mais no que do de quem o contratou e o
remunera, o locador é apenas um intermediário que ›e intromete entre ambos,
comprometendo o relacionamento direto entre o empregado e seu patrono natural,’ em
seu gran extremo, quando, sem mais, apenas avilta o salário do trabalhador e lucra o
intermediário (Camerlynck, ’Le Contrat”). E a figura do marchandage, com suas
características mais ou menos nítidas e que é proibida em vários países.”
Do contrato com a Unimed retiro algumas partes com intuito de caracterizar a locação
de mão-de-obra.
“CLAUSULA SEGUNDA 2.1 — A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços
através de seus empregados, treinados e capacitados para ta1 fim, de comportamento
satisfatório que se apresentação devidamente identificados com crachá e obedecendo as
disciplinas impostas pelo local de trabalho.
CLAUSULA TERCEIRA 3.1- Para a realização dos serviços, a CONTRATANTE
fornecera instruções referente ao trabalho e demais condições que deverão ser
observadas pelos prepostos da CONTRATADA.
CLAUSULA QUARTA
4.1 - A realização de atividades não programadas, somente serão executadas a partir da
autorização expressa emitida antecipadamente pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA QUINTA
5.1 - A CONTRATADA se obriga a colocar a disposição da CONTRATANTE, a prestação
de serviços externos no total de 4:00hs diárias, prestados com motocicleta da piopria
empresa contratada e 01 (um) funcionário da categoria profissional Motorista, com
carteira de habilitação para conduzir veículos e ambulâncias de acordo com as normas
do Ministério dos Transportes e do Ministério da Saúde, por tempo integral (24 horas por
dia) e a prestação de serviço de stand by (motorista), ou seja, ficara de sobreaviso 01 (um)
motorista e a disposição da CONTRATANTE por tempo integral...
CLAUSULA NONA
9.1 - A execução do serviço de motorista hora prestado teve seu inicio no dia 01 de abril de
1997, por prazo indeterminado e o serviço extremo com motocicleta hora prestado teve
seu inicio no dia 01 de dezembro de 2004, podendo ser rescindido por qualquer das partes,
mediante aviso de 30 (trinta dias), sempre por escrito”.
Do exposto, resta evidente que os empregados ficavam a disposição da tomadora,
independente de resultado, caracterizando a locação de mão-de-obra.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.841 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004219/2007-79

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital